Tribunal: STM
Processo: 7000066-33.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA MODALIDADE DE

SESSÃO VIRTUAL PARA A SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A

DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE TESES DE ALTA INDAGAÇÃO OU COMPLEXIDADE JURÍDICA.

INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EX-

MARINHEIROS. AMEAÇA, TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL LEVE E FURTO QUALIFICADO PELO

CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL DE

CRIMES. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA APLICADA AO PRIMEIRO APELANTE. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

A DPU não logrou demonstrar prejuízo à defesa de seus assistidos a justificar o deferimento do

pedido de conversão do julgamento virtual para a sistemática de videoconferência.

As teses defensivas não são de alta indagação ou complexidade jurídica, estando circunscritas à

análise probatória já amplamente exteriorizada nos autos.

A realização do julgamento por meio de sessão virtual mostra-se compatível com o atual quadro

pandêmico-sanitário decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), garantindo celeridade à

prestação jurisdicional deste Tribunal, resguardados o contraditório, a ampla defesa e o devido

processo legal.

Indeferida a preliminar de conversão do julgamento de sessão virtual para a sistemática de

videoconferência. Decisão por maioria.

No mérito, a autoria e a materialidade são incontestes, encontrando-se sobejamente

comprovadas nos autos.

Não merece prosperar a tese de atipicidade do delito de ameaça. A ameaça é crime formal, que

se consuma quando o ofendido passa a ter ciência do injusto que lhe fora prometido, desde que

seja crível, e possui como objeto jurídico a liberdade, a tranquilidade, a paz interna e a

autodeterminação psíquica, bastando, para sua configuração, que tais condições restem

abaladas, tal qual se verifica no caso sub examine.

Quanto ao crime de tentativa de lesão corporal leve, a prova testemunhal torna indene de dúvida

a ação realizada, cujo resultado somente não ocorreu em virtude da interferência de terceiro,

não havendo que se falar em crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado, tendo

em vista que "(...) a lâmina usada, ainda que pequena, era absolutamente capaz de produzir lesão

no ofendido".

Igualmente, não há que se falar em desclassificação da conduta de tentativa de lesão leve para

tentativa de lesão levíssima, uma vez que a ação não se consumou. Além disso, o licenciamento

do Réu inviabiliza a aplicação de qualquer medida disciplinar em seu desfavor, o que deixaria sem

resposta sua conduta ilícita e desprestigiaria os princípios de hierarquia e disciplina.

No tocante ao delito de furto qualificado, os dois ex-militares, em conluio de vontades e unidade

de desígnios, cometeram o crime pelo qual foram condenados na instância a quo, restando

afastada a aplicação do princípio da bagatela.

Entretanto, merece reparo a Sentença, tão somente para adequar o cálculo da pena imposta ao

primeiro Apelante, aplicando-se a regra do concurso material de crimes, ex vi do art. 79 do CPM.

Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000066-33.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA E EMERSON MARQUES ROCHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, em sede de
preliminar, indeferiu o pedido formulado pela DPU, de conversão do julgamento
de sessão virtual para a sistemática de videoconferência, por não vislumbrar
prejuízo à Defesa ou questões de alta indagação que o autorize, mantendo o
julgamento do pressente feito, conforme a pauta da sessão de julgamento virtual
designada para início no dia 02/08/2021, às 13h30, e término às 18h do dia
05/08/2021. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não conheciam da preliminar trazida pelo Ministro
Relator, referente ao pedido de conversão do julgamento da modalidade de
sessão virtual para sessão por videoconferência, por falta de amparo legal,
repisando entendimento de que cabe ao Relator dirimir essa matéria tão logo
seja provocado pela parte. No mérito, por unanimidade, conheceu e deu parcial
provimento ao Apelo da Defesa, apenas, para reduzir a pena imposta ao ex-MN
EMERSON MARQUES ROCHA para o quantum de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 20
(vinte) dias de reclusão, ex vi do concurso material de crimes, previsto no art. 79
do CPM, mantidos inalterados os demais termos da Sentença condenatória
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido quanto à
preliminar.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES:
EMERSON MARQUES ROCHA e WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO
JULGAMENTO DA MODALIDADE DE SESSÃO VIRTUAL PARA A
SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
PARA A DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE TESES DE ALTA
INDAGAÇÃO OU COMPLEXIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
EX-MARINHEIROS. AMEAÇA, TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL
LEVE E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO
MATERIAL DE CRIMES. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA
APLICADA AO PRIMEIRO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A DPU não logrou demonstrar prejuízo à defesa de seus
assistidos a justificar o deferimento do pedido de conversão do
julgamento virtual para a sistemática de videoconferência.
As teses defensivas não são de alta indagação ou complexidade
jurídica, estando circunscritas à análise probatória já
amplamente exteriorizada nos autos.
A realização do julgamento por meio de sessão virtual mostra-se
compatível com o atual quadro pandêmico-sanitário decorrente
do novo Coronavírus (COVID-19), garantindo celeridade à
prestação jurisdicional deste Tribunal, resguardados o
contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
Indeferida a preliminar de conversão do julgamento de sessão
virtual para a sistemática de videoconferência. Decisão por
maioria.
No mérito, a autoria e a materialidade são incontestes,
encontrando-se sobejamente comprovadas nos autos.
Não merece prosperar a tese de atipicidade do delito de
ameaça. A ameaça é crime formal, que se consuma quando o
ofendido passa a ter ciência do injusto que lhe fora prometido,
desde que seja crível, e possui como objeto jurídico a liberdade,
a tranquilidade, a paz interna e a autodeterminação psíquica,
bastando, para sua configuração, que tais condições restem
abaladas, tal qual se verifica no caso sub examine.
Quanto ao crime de tentativa de lesão corporal leve, a prova
testemunhal torna indene de dúvida a ação realizada, cujo
resultado somente não ocorreu em virtude da interferência de
terceiro, não havendo que se falar em crime impossível por
ineficácia absoluta do meio empregado, tendo em vista que "(...)
a lâmina usada, ainda que pequena, era absolutamente capaz
de produzir lesão no ofendido".
Igualmente, não há que se falar em desclassificação da conduta
de tentativa de lesão leve para tentativa de lesão levíssima,
uma vez que a ação não se consumou. Além disso, o
licenciamento do Réu inviabiliza a aplicação de qualquer medida
disciplinar em seu desfavor, o que deixaria sem resposta sua
conduta ilícita e desprestigiaria os princípios de hierarquia e
disciplina.
No tocante ao delito de furto qualificado, os dois ex-militares,
em conluio de vontades e unidade de desígnios, cometeram o
crime pelo qual foram condenados na instância a quo, restando

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
afastada a aplicação do princípio da bagatela.
Entretanto, merece reparo a Sentença, tão somente para
adequar o cálculo da pena imposta ao primeiro Apelante,
aplicando-se a regra do concurso material de crimes, ex vi do
art. 79 do CPM.
Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Decisão
por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em sede de preliminar, em indeferir o pedido formulado pela
Defensoria Pública da União de conversão do julgamento de sessão virtual para a sistemática de
videoconferência, por não vislumbrar prejuízo à Defesa ou questões de alta indagação que o autorize,
mantendo o julgamento do presente feito, conforme a pauta da sessão de julgamento virtual designada para
início no dia 02/08/2021, às 13h30, e término às 18h do dia 05/08/2021; e, no mérito, por unanimidade,
em conhecer e em dar parcial provimento ao Apelo da Defesa, apenas para reduzir a pena imposta ao ex-MN
EMERSON MARQUES ROCHA para o quantum de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, ex vi
do concurso material de crimes, previsto no art. 79 do CPM, mantidos inalterados os demais termos da
Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de agosto de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor dos ex-Marinheiros
EMERSON MARQUES ROCHA e WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA, objetivando a reforma da
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 11ª CJM que, por
unanimidade, condenou EMERSON, pelos crimes do art. 223 (ameaça); do art. 209, caput, c/c o art. 30,
inciso II (tentativa de lesão corporal leve); e do art. 240, § 6º, inciso IV (furto qualificado em concurso de
agentes), na forma do art. 79 (concurso de crimes), todos do CPM, à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e
10 (dez) dias de reclusão; bem como condenou WENDERSON, pelo crime do art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM
(furto qualificado em concurso de agentes), à pena de 3 (três) anos de reclusão, ambos com o regime
prisional inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, e o direito de apelar em liberdade.
Conforme a denúncia, EMERSON cometeu o crime de furto simples, por ter subtraído R$ 30,00 (trinta reais),
da carteira do ex-MN-RC SAMUEL VITOR COELHO MIRANDA; de ameaça contra o MN-RC WESLEY DOS
SANTOS (art. 223, caput, do CPM), por tê-lo acusado de furto; de tentativa de lesão corporal leve, por ter
tentado "furar" o ex-MN-RC LEVY ARAÚJO SAMPAIO, com um objeto perfurante, pelo fato de ter recusado lhe
dar uma etapa da ceia noturna; e de furto qualificado em concurso com WENDERSON por ter subtraído um
aparelho celular, que se encontrava dentro do armário do MN-RC GABRIEL ALVES SANTANA.
Para a melhor compreensão da dinâmica dos fatos, transcrevo parte da denúncia que serviu de base à
sentença condenatória, in verbis (APM nº 7000074-05.2020.7.11.0011, Evento 1, Doc. 1):
" 1º Fato: Furto Simples de R$ 30,00 do MN-RC MIRANDA
No dia 30 de maio de 2019, no alojamento da Escola de Formação de Reservistas Navais do
Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, o primeiro Denunciado (o então MN-RC
EMERSON MARQUES ROCHA) subtraiu para si a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) que
estava dentro da carteira do Ofendido, o MN-RC SAMUEL VITOR COELHO MIRANDA, que se
encontrava guardada no armário deste, enquanto a vítima participava de uma instrução de
ordem unida.
De acordo com o apurado, o MN-RC EMERSON, que compunha o grupo de faxina do
referido alojamento naquele dia, ao localizar uma chave debaixo de um beliche no
momento da limpeza, tentou abrir o armário mais próximo até lograr êxito em abrir
o armário do MN-RC MIRANDA e retirar da sua carteira a quantia de R$ 30,00 (trinta
reais).
Ao retornar da instrução, o Ofendido MN-RC MIRANDA percebeu que uma das cópias da chave

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
do seu armário, que havia deixado em um chaveiro sobre a cama, havia desaparecido e, em
razão disso, resolveu checar os seus pertences, momento em que percebeu o extravio do seu
dinheiro.
Imediatamente após identificar o sumiço da quantia, o MN-RC MIRANDA dirigiu-se à
Secretaria da E-FRN e relatou o ocorrido ao SO-FN ANGELO MÁRCIO DIOGO CORREIA,
Encarregado da Escola de Formação de Reservistas Navais.
Ato contínuo, o referido graduado reuniu os recrutas da Companhia para questionar-lhes a
respeito do ocorrido, tendo todos ficado em silêncio.
Como ninguém se manifestou, o SO-FN DIOGO reuniu os militares que haviam realizado a
faxina do alojamento, dentre os quais o MN-RC EMERSON e o MN-RC WENDERSON,
perguntando-lhes se eles sabiam quem era o autor do furto do dinheiro do MN-RC MIRANDA,
tendo ambos respondido que desconheciam o responsável pela subtração.
Após esse momento, um grupo de marinheiros-recrutas foi separado, como de rotina, para
apoiar a faxina do rancho, dentre os quais o MN-RC WENDERSON e o restante da Companhia
foi realizar uma atividade.
Durante a execução dessa atividade e diante da solicitação do SO-FN DIOGO, os nomes dos
MN-RC EMERSON e MN-RC WENDERSON foram mencionados por outros recrutas
como suspeitos pelo desaparecimento da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) do MN-
RC MIRANDA.
Em seguida, a Companhia se deslocou para o rancho, momento em que o MN-RC
WENDERSON, que estava no grupo da faxina e havia ouvido comentários que seria ele
o culpado pelo furto da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) do armário do MN-RC
MIRANDA, decidiu contar ao SO-FN DIOGO que presenciou o MN-RC EMERSON
mexendo no armário do MN-RC MIRANDA naquele dia.
Após ter tido acesso a essa informação, o SO-FN DIOGO indagou o MN-RC EMERSON
acerca do ocorrido, ocasião em que o referido recruta confessou ter furtado o valor
supracitado. Essa confissão foi presenciada pelos marinheiros-recrutas FELIPE DA
SILVA CAMPOS e MARCOS BARROS DE SOUSA.
Após a confissão, o SO-FN DIOGO determinou uma inspeção minuciosa no armário
do MN-RC EMERSON e, durante a inspeção, foi encontrada uma faca com bainha. A
quantia de R$ 30,00 foi devolvida ao MN-RC MIRANDA.
Ao assim agir, sendo objetiva e subjetivamente típica, ilícita e culpável a conduta do
primeiro Denunciado (MN-RC EMERSON), ele está incurso nas penas do artigo 240,
caput, do Código Penal Militar (furto simples).

2º Fato: Ameaça simples proferida contra o MN-RC DOS SANTOS
No mesmo dia 30 de maio de 2019, no alojamento dos soldados do Centro de
Instrução e Adestramento de Brasília, o primeiro Denunciado (MN-RC EMERSON)
ameaçou o MN-RC WESLEY DOS SANTOS, proferindo as seguintes palavras: 'vou te
pegar lá fora'.
Ainda, no mesmo dia e em outro horário, o MN-RC EMERSON novamente ameaçou o
MN-RC DOS SANTOS, dizendo: 'OLHA NÃO SAIA DO QUARTEL, SE VOCÊ SAIR, MEUS
AMIGOS VÃO TE PEGAR, TENHO AMIGOS EM SANTA MARIA QUE VÃO TE PEGAR, EU
TÔ PREPARANDO UMA SURPRESA PRA VOCÊ'.
O motivo dessas ameaças teria sido o fato de o MN-RC DOS SANTOS, ao ser questionado pelo
SO-FN DIOGO na presença dos demais recrutas da Companhia quem seria o responsável pelo
furto da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) do MN-RC MIRANDA, ter fornecido ao referido
graduado os nomes dos MN-RC EMERSON e do MN-RC WENDERSON como suspeitos.
Essas ameaças foram presenciadas pelo MN-RC ISAAC FERREIRA DE FREITAS, que
acrescentou, em sua inquirição, que ouviu o primeiro Denunciado (MN-RC EMERSON)
dizer para o MN-RC DOS SANTOS o seguinte: 'olha, não saia do quartel. Se você
sair, meus amigos vão te pegar'.
Em seguida, MN-RC EMERSON também teria dito ao Ofendido, em tom elevado de
voz: 'vou matar alguém hoje', enquanto aquele estava sentado no banco próximo à
janela de um ônibus, no qual se encontrava, com o destino a VNAVI.
Ao assim agir, sendo objetiva e subjetivamente típica, ilícita e culpável a conduta do
primeiro Denunciado (MN-RC EMERSON), ele está incurso nas penas do artigo 223,
caput, do Código Penal Militar (ameaça simples), tendo em vista que o objetivo do MN-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
RC EMERSON foi de atemorizar a vítima, ainda mais considerando que este Denunciado
costumava ameaçar outros soldados e havia notícias de que ele guardava consigo
uma faca que, posteriormente, foi encontrada em seu armário.

3º Fato: Tentativa de lesão corporal praticada contra o MN-RC LEVY
Em data que não se recorda, mas durante o ano de 2019, o MN-RC LEVY ARAÚJO SAMPAIO
afirmou que estava de plantão no alojamento dos soldados do CIAB, quando o primeiro
Denunciado (MN-RC EMERSON) o abordou, pedindo-lhe para pegar uma etapa de ceia
noturna de serviço, cujo pedido foi negado pelo MN-RC LEVY para evitar que faltasse comida
para outro soldado.
Diante da negativa, o MN-RC EMERSON empurrou o MN-RC LEVY e pegou a ceia, sem a sua
autorização. Por conta disso, MN-RC LEVY anotou o nome do MN-RC EMERSON no relatório de
serviço.
Ao ver essa anotação, MN-RC EMERSON, de posse de um objeto semelhante a um aparador de
unhas, ameaçou de furar o MN-RC LEVY, pressionando a parte perfurante tal objeto sobre o
seu ombro e, em seguida, saiu do local.
Após o término do seu quarto de hora, por volta da meia-noite, o MN-RC LEVY foi
dormir e acabou acordando com o MN-RC EMERSON, em cima dele, tentando furá-lo
com um objeto cortante, porém, o primeiro Denunciado não obteve êxito, porque
acabou acertando a manta que cobria o MN-RC LEVY. Após isso, o MN-RC EMERSON
deu um soco no braço do MN-RC LEVY e saiu do local.
Esse último fato foi presenciado pelo MN-RC GIOVANNE OLIVEIRA RODRIGUES. Este
militar, por sua vez, afirmou que, na data do ocorrido, foi informado pelo MN-RC EMERSON que
este teria tido um atrito com o MN-RC LEVY e que esperaria este recruta adormecer para
estocá-lo, porque o MN-RC LEVY havia negado uma etapa da ceia de serviço.
Embora o MN-RC GIOVANNE tenha aconselhado o primeiro Denunciado para que assim não
agisse, MN-RC EMERSON não lhe deu ouvidos e, enquanto o MN-RC LEVY dormia, o MN-RC
EMERSON foi até sua cama e tentou furá-lo.
O MN-RC LEVY não ficou com lesão corporal, tendo em vista que o MN-RC
EMERSON, ao atacá-lo enquanto dormia, o atingiu por cima da sua farda e de uma
manta. Além disso, o MN-RC GIOVANNE tentava, a todo momento, impedir que a
agressão continuasse.
Ao assim agir, sendo objetiva e subjetivamente típica, ilícita e culpável a conduta do
primeiro Denunciado (MN-RC EMERSON), ele está incurso nas penas do artigo 209,
caput, c/c artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar (tentativa de lesão corporal),
tendo em vista que MN-RC EMERSON somente não logrou êxito em lesionar o
Ofendido com objeto cortante por circunstâncias alheias à sua vontade.

4º Fato: Furto qualificado do celular do MN-RC ALVES
Diante da apuração do furto da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) do MN-RC MIRANDA, outros
casos de furtos no CIAB foram reportados pelos marinheiros-recrutas.
Entre eles, (...) o MN-RC GABRIEL ALVES SANTANA (...) declarou o sumiço do seu
aparelho celular, modelo Motorolla Moto X, Play XT 1563, no dia 08 de maio de
2019, que estava guardado em seu armário.
(...)
(...) com relação ao furto do aparelho celular do MN-RC ALVES, além das
desconfianças que recaíam no MN-RC EMERSON e MN-RC WENDERSON, o MN-RC SAMUEL
ÁLEFE E SILVA SANTOS, em sua inquirição, afirmou que, em data próxima ao dia 26
de junho de 2019, quando estava acompanhado do MN-RC ARTHUR GABRIEL
TEIXEIRA PAZ DO VALE, ao questionar o primeiro Denunciado (MN-RC EMERSON)
acerca do sumiço do celular do MN-RC ALVES, o então MN-RC EMERSON,
surpreendentemente, teria confessado que ele e o segundo Denunciado (MN-RC
WENDERSON) furtaram o referido aparelho.
O MN-RC SAMUEL ainda esclareceu que o MN-EMERSON forneceu detalhes de como foi a
empreitada criminosa, dizendo que 'por ocasião do horário de rancho, foi até o alojamento da
companhia, junto com o MN-RC WENDERSON, abriram o armário do MN-RC ALVES, sem
autorização do mesmo, e retiraram de lá o aparelho celular, esperaram o licenciamento e após
saírem de bordo, venderam o aparelho.'

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
Essa declaração do MN-RC SAMUEL foi corroborada pelo MN-RC PAZ ao ser ouvido em sede de
IPM.
Em seus interrogatórios, os Denunciados negaram os fatos, exceto o furto de R$
30,00 (trinta) que foi confessado pelo primeiro Denunciado (MN-RC EMERSON)
(Evento 1, Doc. 10, Evento 39, Doc. 2).
Conforme o Laudo de Avaliação Indireta da res furtiva (Evento 47), o valor do
celular subtraído é de R$ 452,33 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e
três centavos).
Ao assim agir, sendo objetiva e subjetivamente típicas, ilícitas e culpáveis as condutas de
ambos Denunciados (MN-RC EMERSON e MN-RC WENDERSON), eles estão incursos nas
penas artigo 240, § 6º, inciso IV, do CPM, tendo em vista que subtraíram para si o
aparelho celular que pertencia ao MN-RC ALVES." (grifos nossos.)

Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000254-55.2019.7.11.0011, instaurado pelo Comandante do Centro de
Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), contendo os principais documentos: Portaria nº 24/CIAB, de
06/06/2019 (Evento 1, Doc. 2, fls. 2, 4/7; Doc. 3, fls. 8/12, 13; Doc. 4, fls. 14/17; Evento 29, Doc. 1, fls. 2/3;
Doc. 2, fl. 1); Termo de Inquirição de Ofendido (Evento 1, Doc. 5, fl. 33; Doc. 6, fl. 34); Termos de Inquirição
de Testemunhas (Evento 1, Doc. 6, fls. 36/37, 39/41; Doc. 7, fls. 48/49, 51/52; Doc. 8, fls. 54/55, 62/63; Doc.
9, fls. 70/72, 74/75; Doc. 11, fl. 90; Evento 29, Doc. 2, fls. 90/91); Termo de Inquirição do Indiciado ex-MN
EMERSON (Evento 1, Doc. 10, fls. 77/79); Relatório do IPM (Evento 1, Doc. 12, fls. 99/106; Doc. 13, fls.
107/110); Solução do IPM (Evento 1, Doc. 14, fl. s/n); vídeos contendo imagens de militar/militares tentando
abrir os armários no interior de alojamento no CIAB (Evento 1, Docs. 15, 16); e Folhas de Alterações Militares
do ex-MN EMERSON (Evento 16, Doc. 3).
Considerando a investigação de fatos conexos em ambos os procedimentos, o MPM juntou aos autos do IPM
a Notícia de Fato nº 210.2019.000109, que tramitava na 2ª PJM/DF, tendo como Noticiados o ex-MN
EMERSON e o ex-MN WENDERSON (IPM, Evento 19, Docs. 1, 2), contendo as principais peças: Ocorrência
Policial nº 4.166/2019-1, registrada pela 33ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal (Evento 19, Doc. 2, fls.
5/8); e Termos de Inquirição de Testemunhas (Evento 19, Doc. 2, fls. 23/24, 26/27, 29/30, 31/32, 33/34,
35/36).
Em cumprimento às diligências complementares requisitadas pelo Parquet Militar (IPM, Eventos 32, 42),
foram acostados os Termos de Interrogatório de EMERSON e WENDERSON (Evento 39, Doc. 2, fls. 7/8, 11); o
Termo de Inquirição de WENDERSON, na qualidade de testemunha (Evento 39, Doc. 2, fls. 9/10); e o Laudo
de Avaliação Indireta referente ao aparelho celular Motorolla, Moto X, Play XT 1563 (Evento 47, fls. 2/8).
Em 31/07/2019, os Apelantes foram desincorporados do Serviço Militar Inicial Obrigatório (APM, Evento 11) e
denunciados em 19/02/2020.
Em 28/02/2020, foi recebida a denúncia, cuja decisão de recebimento foi retificada em 04/03/2020, para
"(...) convocar o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, em face da qualidade de militares dos
acusados à época dos fatos (...)" (APM, Eventos 1, Docs. 1, 2; 15).
Segundo consta, os Apelantes não possuem antecedentes criminais (APM, Eventos 29, 36, 115 e 120).
Verifica-se dos autos da Ação Penal Militar (APM) que os Apelantes foram devidamente citados (APM,
Eventos 109, Docs. 1, 2; 110, Docs. 1, 2), tendo sido ouvidos os Ofendidos: LEVY e ALVES, todos ex-
Marinheiros (APM, Evento 111).
Foram ouvidas as seguintes testemunhas pelo MPM: SO-FN DIOGO CORREIA, MN-RC JOÃO VICTOR MARTINS
PARRIÃO, ex-MN-RC WISLEY CAETANO GOMES, MN-RC ISAAC FERREIRA DE FREITAS, ex-MN-RC GIOVANNE
OLIVEIRA RODRIGUES, ex-MN-RC ARTHUR GABRIEL TEIXEIRA PAZ DO VALE e ex-MN-RC SAMUEL ÁLEFE E
SILVA SANTOS. Na sequência, procedeu-se aos interrogatórios dos Réus (APM, Evento 111).
Instado a se manifestar, o MPM se deu por satisfeito com a prova testemunhal produzida. A Defesa, por sua
vez, não arrolou testemunhas (APM, Evento 112).
Em 03/09/2020, o Comandante do CIAB forneceu os Detalhes de Serviço da Escola de Formação de
Reservistas Navais (E-FRN), acompanhados dos Detalhes de Serviço da Guarnição (CIAB) referentes a maio
de 2019, mês em que os Acusados concorreram à escala de serviço do CIAB (APM, Eventos 114; 119, Docs.
1/9).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (APM, Eventos 112, 123, 127).
As alegações escritas do MPM e da DPU foram juntadas aos autos (APM, Eventos 132, 136).
Na Sessão de Julgamento, realizada em 25/11/2020, o CPJ para a Marinha da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por
unanimidade, condenou os Apelantes (APM, Eventos 150, Docs. 2/5 e 151).
A DPU, tempestivamente, interpôs o presente recurso de Apelação (APM, Evento 160), alegando a
atipicidade do crime de ameaça imputado ao Apelante EMERSON, aduzindo, em síntese, que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
"(...) O delito tipificado no art. 223 do CPM possui como verbos nucleares intimidar, anunciar
ou prometer mal injusto e grave à vítima", sendo indispensável, para a configuração do delito,
que o Ofendido "(...) efetivamente se sinta ameaçado, explícita ou implicitamente, de tal sorte
que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e a sensação de segurança.".

A DPU sustenta que, na hipótese de ter havido a ameaça, o bem juridicamente tutelado pelo tipo penal do
art. 223 do CPM não foi abalado, tendo em vista que o próprio Ofendido DOS SANTOS declarou, em juízo,
que não ficou com medo. Além do que, como o ex-MN DOS SANTOS veio de Palmas/TO, para prestar serviço
militar em Brasília, dificilmente saía do quartel, o que inviabilizaria a concretização da ameaça:
"Pode-se concluir então que, mesmo que o ofendido possa ou não ter sofrido a ameaça, o bem
juridicamente tutelado não foi abalado, pois ele demonstra em audiência que não ficou com
medo e que dificilmente ele iria sair do quartel, visto que veio de Palmas/TO para vir
prestar serviço aqui, logo, mesmo que fosse verdadeira a ameaça, ela não se
concretizaria.". (Apelação, Evento 1, Doc. 1, fl. 3) (grifos nossos.)

No que tange à imputação de tentativa de lesão corporal contra LEVY, sustenta a tese de crime impossível
por ineficácia absoluta do meio, previsto no art. 32 do CPM, uma vez que, o meio utilizado por EMERSON, um
aparador de unhas, não teria eficácia para causar lesões.
Argumenta a DPU que EMERSON não teve a menor intenção de ferir LEVY. Ressalta que mesmo se EMERSON
tivesse usado o aparador de unhas, com toda a sua força, não lograria furá-lo, porque LEVY usava uma
japona grossa e, ainda, estava sob um cobertor:
"Logo, nesse momento, não havia a real intenção de ferir o ofendido MN-RC LEVY, até
mesmo porque ele colocou o objeto por cima da japona, que é suficientemente grossa,
não havendo possibilidade de furá-la somente pressionando-a por cima.
E mais tarde, o apelante-EMERSON, supostamente, teria ido com o mesmo objeto tentar furá-
lo, enquanto dormia na parte de cima do treliche. Mesmo que o apelante-EMERSON
tivesse colocado toda sua força, dificilmente conseguiria perfurá-lo com um objeto
não pontudo, visto que o ofendido, neste momento, estava com o cobertor.
Podemos concluir então, que o bem jurídico seria insignificantemente ofendido, fazendo
com que o meio utilizado se tornasse absolutamente ineficaz para a configuração do
crime de tentativa de lesão leve.". (Apelação, Evento 1, Doc. 1, fl. 5) (Grifos nossos.)

Alternativamente, em não sendo admitida a tese defensiva de crime impossível, pugna pela desclassificação
do crime de tentativa de lesão leve para tentativa de lesão levíssima, sob o argumento de que na hipótese
de consumação da lesão corporal, esta não provocaria alteração alguma no cotidiano do Ofendido. Ademais,
a ausência de perícia técnica e de marcas no corpo do Ofendido dificulta a classificação do crime.
Em relação à condenação pelo furto qualificado do celular do MN ALVES, a DPU sustenta que foi embasada,
unicamente, nos depoimentos dos ex-MN PAZ e SAMUEL, que afirmaram que os Apelantes lhes confessaram
ser os autores do referido crime, não havendo provas suficientes para a condenação.
Aduz a DPU que, na época em que ocorreu o suposto crime, os Apelantes não estavam escalados para o
serviço, não ficando nesse dia sozinhos no alojamento, tendo em vista que após o furto dos R$ 30,00 (trinta
reais) todas as desconfianças recaíram sobre eles, razão pela qual não poderiam ter furtado o celular,
devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
Nesse sentido, a DPU requer:
1) a absolvição do ex-MN-RC EMERSON da prática do crime previsto no art. 223 do CPM, com base no art.
439, alínea "b", do CPPM;
2) a absolvição do ex-MN-RC EMERSON da prática do crime previsto no art. 209, caput, c/c o art. 30, inciso
II, ambos do CPM, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM; ou, alternativamente, a desclassificação do
crime de tentativa de lesão leve para o crime de tentativa de lesão levíssima;
3) a absolvição do ex-MN-RC EMERSON da prática do crime previsto no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM, com
base no art. 439, alínea "e", do CPPM; e
4) a absolvição do ex-MN-RC WENDERSON da prática do crime previsto no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM,
com base no art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 1, Doc. 1).
Em contrarrazões, o MPM rebate os argumentos defensivos e requer seja mantida, na íntegra, a sentença
recorrida (Evento 1, Doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIS
RANGEL COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação, pugnando
pela manutenção da sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Antes de adentrar o mérito recursal, impende analisar, em sede de preliminar, o pedido formulado pela
Defesa de conversão do julgamento do presente feito da modalidade "sessão plenário virtual" para a
sistemática de videoconferência.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A
SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA
Em 29/06/2021, a Defensoria Pública da União (DPU), atuando em favor dos ex-Marinheiros EMERSON
MARQUES ROCHA e WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA, requereu a realização de sustentação oral e
a conversão do julgamento da Apelação nº 7000066-33.2021.7.00.0000 da modalidade de "sessão plenário
virtual" para a sistemática de videoconferência (Evento 21).
Em relação ao pedido de conversão, manifestei-me, em 01/07/2021, no sentido de que o mesmo seria objeto
de análise, em sede preliminar, por ocasião do julgamento do referido Recurso, na Sessão Virtual de
02/08/2021 a 05/08/2021, sendo o pedido de sustentação oral submetido à deliberação do Excelentíssimo
Ministro-Presidente, nos termos do inciso XXX do art. 6º do RISTM (Evento 23).
O julgamento de processos/recursos, neste Superior Tribunal, por meio de sessão de julgamento virtual,
encontra previsão no art. 62, § 7º, do seu Regimento Interno:
Art. 62. As sessões de julgamento serão realizadas, ordinariamente, às terças-feiras e
quintas-feiras, e, extraordinariamente, mediante convocação pelo Presidente do Tribunal.
(...)
§ 7º O procedimento para realização da sessão de julgamento virtual será
disciplinado por resolução própria. (Grifo nosso.)

Tal dispositivo regimental foi regulamentado pela Resolução nº 275, de 02/04/2020, desta Corte, que dispõe
sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, e
prevê, no seu art. 2º, que:
Art. 2º Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator e com a
concordância do revisor, se for o caso, ser submetidos a julgamento virtual.

Da análise dos argumentos expostos pelos Apelantes, verifico que as matérias ventiladas na Apelação não
são de alta indagação ou complexibilidade jurídica, estando circunscritas, em seu cerne, na análise
probatória já amplamente exteriorizada nos autos e consideradas pela DPU, em suas bem fundamentadas
razões recursais.
Esta Corte tem empreendido esforços para manter a plena prestação jurisdicional, justa e adequada, a cada
caso levado a julgamento na Justiça Militar, mesmo diante do presente quadro de pandemia mundial de
saúde pública, envolvendo o novo Coronavírus (COVID-19), com o fim de promover justiça aos seus
jurisdicionados, de forma a resguardar a paridade de armas, o contraditório e a ampla defesa, o que está
sendo efetivado em todos os processos julgados pela sistemática da "sessão plenário virtual", a exemplo do
que ocorre no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.
Com a impossibilidade da realização de Sessões de Julgamento presenciais, em observância às atuais
restrições sanitárias, esta Corte vem adotando, em centenas de feitos já julgados e em julgamento, a
modalidade de "sessão plenário virtual", quando a matéria possa ser amplamente analisada pelo Colegiado
e não comporte temas de risco ou grandes indagações pelas partes, que já não estejam amplamente
exteriorizadas nos autos, sem prejuízo das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal.
Tal providência vem sendo, de igual modo, adotada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21-B
de seu Regimento Interno, in verbis:
Art. 21-b. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do
ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de
processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das
Turmas ou do Plenário. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de
2020)

A realização do julgamento da referida Apelação, por meio de sessão de julgamento virtual, mostra-se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
compatível com o atual quadro pandêmico-sanitário, garantindo celeridade à prestação jurisdicional deste
Tribunal.
No entender deste Relator, as questões de fato e de direito, relacionadas à Apelação, encontram-se muito
bem postas e dialeticamente tratadas pelo MPM e pela DPU.
Assim, no caso concreto, entendo que a DPU não logrou demonstrar prejuízos à defesa de seus assistidos a
justificar o deferimento do pedido de conversão do julgamento virtual para a sistemática de
videoconferência.
Em relação à necessidade de demonstração de prejuízo para fins de conversão de julgamento da
modalidade de sessão virtual para a de videoconferência, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, nos
termos da Decisão da lavra da Ministra CÁRMEN LÚCIA, ao apreciar pedido semelhante, no julgamento do
HC-AgR nº 185.850 realizado em 17/06/2020, in verbis:
"(...)
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por
este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da
celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020.
(...).". (Grifos nossos.)

Nesse mesmo viés, tem se manifestado esta Corte, in verbis:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA VIRTUAL.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO N°
329/2020 - CNJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Para a retirada do feito da pauta virtual para
submissão a julgamento por videoconferência, faz-se necessária a apresentação de
motivação válida e suficiente, com a demonstração da possibilidade de eventuais
prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do recurso. 2. A situação de emergência
de saúde pública relacionada ao Coronavírus (Covid-19) justifica a realização de todos os atos
processuais por meio de videoconferência, nos moldes da Resolução nº 329, de 30/7/2020, do
CNJ, porquanto as audiências de instrução e de julgamento virtual serão análogas às
realizadas de forma presencial, não causando prejuízo às partes. Preliminar de não inclusão
em pauta para julgamento virtual não acolhida. Decisão unânime. Recurso conhecido e
deferido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº 7000014-
37.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
08/04/2021. Data de Publicação: 23/04/2021.) (grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. CONVERSÃO PARA VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL. MANUTENÇÃO. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO
COLEGIADO 'A QUO'. TEMPO DO CRIME. RÉ MILITAR DA ATIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
TESE JURÍDICA FIXADA PELO TRIBUNAL. IRDR. MATÉRIA SUMULADA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. CONTRAFAÇÃO. RECEITUÁRIO MÉDICO. TESES DA DEFESA. FALSIDADE
GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADEQUAÇÃO. CONDUTA
ILÍCITA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A impossibilidade de realização de Sessões de
Julgamento presenciais, em cumprimento aos rigores sanitários decorrentes da
atual pandemia, impôs, entre outras diretrizes, o uso de aporte tecnológico, visando
à razoável duração dos feitos e à tutela dos princípios constitucionais regentes do
Processo. 2. A Sessão Virtual e de Videoconferência preenchem todas as exigências
constitucionais, sendo que, em ambas, as partes podem sustentar oralmente as
suas teses. O Relator e, em situações especiais, o Plenário do Tribunal poderão, à luz das
petições apresentadas e da existência de fator diferencial, nitidamente justificado, destinar o
processo à deliberação por outra modalidade, distinta daquela prevista em pauta inicial, para
melhor atender à especificidade do feito. Preliminar para o exame de pedido de conversão do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
julgamento de Sessão Virtual para Videoconferência. Rejeição. Decisão unânime. (...). 8.
Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.".
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000848-74.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 06/05/2021. Data de Publicação:
25/05/2021.) (grifos nossos.)

Desta forma, por entender que o caso concreto não demanda grandes indagações jurídicas e que a matéria
objeto da presente Apelação já se encontra, amplamente, exposta pelo MPM e pela DPU em suas razões
recursais, não vislumbro qualquer prejuízo à Defesa em manter-se o julgamento do Recurso pelo sistema da
"sessão plenário virtual".
Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela DPU de conversão do julgamento de sessão virtual para
a sistemática de videoconferência, por não vislumbrar prejuízo à Defesa ou questões de alta indagação que
o autorize, mantendo o julgamento do presente feito, conforme a pauta da sessão de julgamento virtual
designada para início no dia 02/08/2021, às 13h30, e término às 18h do dia 05/08/2021.

MÉRITO
Superada a apreciação da preliminar, passo à análise do mérito.
Inconformados com a Sentença condenatória, apelam o ex-MN EMERSON MARQUES ROCHA, condenado à
pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelo cometimento dos delitos de ameaça,
de tentativa de lesão corporal leve e de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em concurso de crimes;
e o ex-MN WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA, condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, pela
prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
A Defesa pleiteia a absolvição dos Apelantes e, no caso do delito de tentativa de lesão leve praticado por
EMERSON, requer, alternativamente, a desclassificação para o crime de tentativa de lesão levíssima.
Segundo consta dos autos, EMERSON, efetivamente, cometeu as condutas que lhe são atribuídas, ao
ameaçar um companheiro de farda de causar-lhe mal injusto e grave; ao tentar lesionar a integridade física
de outro militar, estocando-o com objeto perfurante; e ao furtar, acompanhado de WENDERSON, o
aparelho celular de um terceiro colega de caserna.
Tais condutas encontram perfeita adequação aos tipos penais insculpidos no art. 223; no art. 209, caput, c/c
o art. 30, inciso II; e no art. 240, § 6º, inciso IV, na forma do art. 79, todos do CPM.
A autoria e a materialidade dos crimes praticados pelos Apelantes são incontestes, encontrando-se
sobejamente comprovadas pelos depoimentos prestados em Juízo.

DO CRIME DE AMEAÇA PRATICADO PELO EX-MN EMERSON MARQUES ROCHA
No que tange ao delito de ameaça perpetrado pelo ex-MN EMERSON, não há que se falar em atipicidade
da conduta. A tese defensiva de que "(...) não transcorreu a intranquilidade gerada no espírito do ofendido
(...)" e que "(...) mesmo que, efetivamente, tivesse ocorrido a ameaça, ela não teria atingido o bem jurídico
tutelado" não merece prosperar.
A ameaça é crime formal, que se consuma quando o ofendido passa a ter ciência do injusto que lhe fora
prometido, desde que seja crível, e possui como objeto jurídico a liberdade, a tranquilidade, a paz interna e a
autodeterminação psíquica, bastando, para sua configuração, que tais condições restem abaladas, tal qual
se verifica no caso sub examine.
O MN WESLEY DOS SANTOS confirmou, em Juízo, que se sentiu ameaçado pelo Réu e que a intimidação foi
capaz de abalar sua tranquilidade e sua sensação de segurança, o que se revela suficiente para a
configuração do dolo necessário à ação ilícita.
A corroborar esse entendimento, cita-se o excerto do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CEZAR
LUIS RANGEL COUTINHO, in litteris (Evento 6):
" O Ofendido MN-RC WESLEY DOS SANTOS declarou em Juízo ter comentado com outros
colegas de farda que desconfiava que o MN-RC Emerson e o MN-RC Wenderson haviam furtado
os trinta reais, pois viu ambos mexendo em armários em uma outra oportunidade.
Acrescentou que no dia que fez o comentário foi ameaçado pelo MN-RC Emerson,
que disse que iria pegá-lo lá fora se ele saísse do quartel, pois tinha amigos em
Santa Maria. Afirmou que no dia seguinte sofreu nova ameaça com os mesmos
dizeres do dia anterior. Apesar de declarar que não teve medo, o ofendido alegou ter
ficado preocupado pois não era de Brasília e havia escutado dos colegas que o
Apelante 'mexia com coisa errada'.
Ao contrário do alegado pela DPU, não há que falar em atipicidade da conduta, por
não ter o ofendido Wesley se sentido ameaçado. O fato de ter alegado em Juízo não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
ter ficado com medo não afasta a conduta criminosa, uma vez que restou
evidenciado nos autos que o militar se sentiu intimidado diante da ameaça sofrida, o
que inclusive foi corroborado pelas declarações prestadas pela testemunha JOÃO VICTOR
MARTINS PARRIÃO, que declarou em Juízo a apreensão e medo do ofendido diante da ameaça
feita pelo Apelante Emerson.
Além disso, como bem destacado pelo Parquet de piso, em suas contrarrazões,
'quando este militar (o ofendido MN-RC dos Santos) revelou que os Apelantes
estavam mexendo nos armários dos outros militares, no episódio do furto de R$
30,00, foi ameaçado por duas ocasiões pelo primeiro Recorrente, sendo que, na
segunda oportunidade, um Suboficial determinou que um cabo acompanhasse a
vítima até uma delegacia, o que demonstra o quanto foi temerária a ameaça
perpetrada, colocando por terra a tese defensiva'.". (grifo nosso.)

A intenção do Apelante de impor medo e intimidar a vítima, mediante ameaça de causar-lhe mal injusto
restou clara, não havendo dúvidas da tipicidade e da antijuridicidade da conduta do Apelante. Sendo certo
que tratando-se a ameaça de crime formal, não se mostra necessário a produção de qualquer resultado
naturalístico para que este se consume.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte Castrense, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL.
DESACATO A SUPERIOR. DOLO. 1. O crime de ameaça é formal e, por essa razão, sua
consumação independe de qualquer resultado naturalístico, senão aquele
necessário para que a vítima se sinta ameaçada, bastando o propósito de causar
temor, inquietação ou sobressalto. 2. (...) 3. A ausência de ânimo calmo e refletido do
agente, ou mesmo o nervosismo e a ira extremada, não afastam o dolo da conduta. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001103-
66.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
15/10/2020. Data de Publicação: 05/11/2020.) (grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART 223 DO CPM. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. I. Autoria e materialidade configuradas nos autos, inclusive, pelo próprio
Acusado durante seu Interrogatório. II. O delito tipificado no art. 223, caput, do CPM
consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea
para intimidar. III. O elemento subjetivo - dolo - está presente para configuração do
delito. No caso, o Réu quis, livre e conscientemente, praticar a conduta, ameaçando
e intimidando a vítima, configurando, assim, o dolo direto. IV. A jurisprudência é
firme no sentido de que basta o caráter intimidatório para a configuração do delito.
V - (...) VI. A manutenção da condenação se impõe, porquanto o fato é típico, antijurídico e
culpável, inexistindo quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. VII. Tendo
sido a pena justa e proporcional, assim como tendo atendido aos critérios preventivo e
repressivo, não deve ser reformada. VIII. Apelo desprovido. Decisão unânime.". (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7001034-68.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 08/08/2019. Data de Publicação: 17/09/2019.) (grifos
nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE INJÚRIA E DE AMEAÇA . AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO DA DEFESA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. Graduado se utilizava da situação de superior hierárquico
para empregar, por mais de uma vez, ameaças e apelidos ofensivos aos seus subordinados,
no interior da Unidade Militar, durante o serviço. Assim, tal procedimento adotado pelo
militar enquadrou-se, perfeitamente, ao tipo penal descrito no art. 216 do CPM, por ter
empregado alcunhas pejorativas, e no art. 223 do mesmo Códex, por ter ameaçado os
soldados que estavam sob seu comando. A Defesa não conseguiu provar a alegação de
atipicidade da conduta, uma vez que restou configurado nos autos que o réu teve a
intenção de ferir o decoro, bem como causar medo aos ofendidos. Sentença mantida.
Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000236-43.2016.7.01.0301.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 01/02/2019. Data de
Publicação: 14/02/2019.) (grifos nossos.)

DO CRIME DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADO PELO EX-MN EMERSON
MARQUES ROCHA
Quanto ao crime de tentativa de lesão corporal leve, melhor sorte não socorre a Defesa.
Como muito bem mencionado no Parecer da PGJM, as declarações prestadas pelo ex-MN EMERSON não
têm comprovação, ou seja, estão isoladas nos autos, "(...) sendo certo que o Apelante apenas não conseguiu
consumar a conduta criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo se falar em crime
impossível por ineficácia absoluta do meio empregado (...)"; e, ainda, "(...) que a lâmina usada, ainda que
pequena, era absolutamente capaz de produzir lesão no ofendido.".
A prova testemunhal acostada ao processo torna indene de dúvida a ação realizada, cujo resultado somente
não ocorreu em virtude da interferência do ex-MN GIOVANNE OLIVEIRA RODRIGUES.
Igualmente, não há que se falar em desclassificação da conduta de tentativa de lesão leve para tentativa de
lesão levíssima, uma vez que a ação não se consumou. Assim, não há como prever o que poderia ter
acontecido ao Ofendido caso o Réu conseguisse consumar o seu intento, o que poderia ter ocasionado,
inclusive, uma lesão corporal grave.
Ademais, o licenciamento do Acusado da Marinha do Brasil inviabiliza a aplicação de qualquer medida
disciplinar em seu desfavor, deixando sem resposta sua conduta ilícita e, por consequência, desprestigiando
os princípios de hierarquia e disciplina que, também, foram violados.
Nesse sentido, destaco o Acórdão de Relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, que
corrobora meu entendimento:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLÊNCIA
CONTRA SUPERIOR QUALIFICADA PELA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE.
CONCURSO MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 157, § 3º, DO CPM. NÃO
OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR (ART. 209, § 6º, DO CPM). IMPROCEDÊNCIA. APELO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O Réu,
mediante mais de uma ação, cometeu dois tipos de crimes (violência contra superior e lesão
corporal leve), devendo as penas finais serem somadas, nos termos do art. 157, § 3º, do
código substantivo castrense. Não há inconstitucionalidade parcial do art. 157, § 3º, do CPM,
de modo a afastar o concurso de crimes com a lesão corporal leve, considerando que o delito
do art. 157 (violência contra superior), seguido de lesão leve (art. 209, caput), configura
conduta qualificada pelo resultado, o que provoca o reconhecimento do concurso material. A
desclassificação do delito de lesão corporal leve para a infração disciplinar só é
cabível nos delitos de lesão corporal levíssima, não sendo a situação do caso em
comento. Ademais, tal desclassificação tornar-se-ia inócua para o Réu,
considerando que foi licenciado das fileiras do Exército, o que prejudicaria a
finalidade retributiva e preventiva da pena, bem como a reparação dos valores da
hierarquia e da disciplina. O Fato é típico, ilícito e culpável, sendo que a autoria e a
materialidade delitivas restaram comprovadas, mormente em face da oitiva do Ofendido, dos
depoimentos das testemunhas de Acusação e do Auto de Exame de Corpo de Delito. Apelo
desprovido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000202-
98.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 29/08/2019. Data de Publicação: 11/09/2019.) (Grifos nossos.)

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO PELO EX-MN EMERSON MARQUES ROCHA EM
CONCURSO DE AGENTES COM O EX-MN WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA
Por derradeiro, no tocante ao delito de furto qualificado, em que pese as negativas dos Apelantes, a prova
testemunhal acostada ao feito muito bem demonstra a autoria e a materialidade do delito por eles
cometido.
O Ofendido, MN GABRIEL ALVES SANTANA, declarou que notou o furto do seu aparelho celular no dia
seguinte ao ocorrido e que, imediatamente, comunicou o fato. Tal depoimento se mostra em harmonia com
as falas das demais testemunhas: ex-MN SAMUEL ÁLEFE E SILVA SANTOS e ex-MN ARTHUR GABRIEL
TEIXEIRA PAZ DO VALE, que ouviram os Réus confessarem ter realizado o furto em companhia um do outro.
Frise-se que esses depoimentos foram prestados na fase inquisitorial e confirmados em Juízo.
Ademais, resta consignado na sentença, que condenou os Apelantes, a existência de vídeos e fotos juntados
ao IPM que, somados aos depoimentos das testemunhas, afastam qualquer dúvida quanto ao acerto da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
referida decisão condenatória, in verbis:
"(...) os vídeos e fotos juntados ao Inquérito mostram os dois acusados tentando abrir
aleatoriamente os armários do alojamento (evento 1, docs. 15 e 16; e evento 29, doc. 2). A
despeito de não estar claro que as imagens tenham relação direta com o furto do celular, é
possível considerá-las como indícios hábeis a demonstrar o modus operandi dos acusados. Por
coincidir com os demais indícios e provas registrados nos autos, nos termos dos artigos 382 e
383 do CPPM, os documentos têm valor probante e reforçam a conduta ilícita descrita na
denúncia.
Ao contrário do que alega a DPU, é indiferente para o enquadramento do delito o
fato de os acusados estarem, ou não, de serviço, pois ambos tinham acesso ao
alojamento. Bem assim, não se sustenta que a prática do crime somente ocorreria
caso estivessem sozinhos no local. Os vídeos e fotos, além dos depoimentos prestados em
juízo por DOS SANTOS, PARRIÃO, CAETANO e ISAAC, demonstram a ausência de
constrangimento dos réus, atuando em cooperação, em tentar destrancar armários de
terceiros na presença de outros militares.". (Grifos nossos.)

Não remanesce, pois, qualquer dúvida acerca do fato de que os dois ex-militares, em conluio de vontades e
unidade de desígnios, cometeram o crime de furto pelo qual foram condenados na instância a quo.
E mais, conforme consubstanciado na jurisprudência castrense, nem se poderia cogitar da aplicação do
princípio da bagatela ao caso em comento, sob pena de desprestígio aos postulados constitucionais da
hierarquia e da disciplina militares.

DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO EX-MN EMERSON MARQUES ROCHA
Destarte, devem ser mantidas as condenações do ex-MN RC EMERSON MARQUES ROCHA, pela prática dos
crimes previstos no art. 223, no art. 209, caput, c/c o art. 30, inciso II, e no art. 240, § 6º, inciso IV, na forma
do art. 79, todos do CPM; e do ex-MN RC WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA, pela prática do crime
previsto no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM.
Entretanto, merece reparo a Sentença prolatada pelo Colegiado a quo, tão somente para adequar o cálculo
da pena imposta ao Apelante ex-MN RC EMERSON MARQUES ROCHA.
O ex-MN EMERSON incorreu na prática de 3 (três) crimes distintos, em concurso material de crimes, cujas
penas privativas de liberdade são de espécies diferentes.
Assim, ao invés de se proceder à soma das reprimendas aplicadas por cada um dos delitos, a pena final
unificada deve ser a pena mais grave acrescida da metade da soma do tempo das menos graves, o que
resulta no quantum de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, nos precisos termos da
redação contida no art. 79, parte final, do CPM, que prescreve, in litteris:
Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes,
a pena única é a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo
das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58. (Grifos nossos.)

A interpretação e, consequentemente, a aplicação do art. 79 do CPM, por quando de concurso de crimes que
envolvam penas de espécies diferentes, como é o caso presente, encontram-se consolidadas no âmbito
deste Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. ABANDONO DE POSTO. LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. ESPÉCIE DE PENA. UNIFICAÇÃO. 1. O delito de
abandono de posto não exige resultado naturalístico para sua configuração, aperfeiçoando-se
no momento em que o militar abandona o posto ou o local de serviço sem autorização. 2. O
crime de furto consuma-se no momento da inversão da posse do bem subtraído, ou seja,
quando o objeto material sai da esfera de guarda e de vigilância do proprietário ou possuidor e
passa à do agente da ação delituosa. 3. Os crimes de abandono de posto e de furto, praticados
de modo sucessivo, quando perpetrados de maneira independente, acarretando a violação de
bens jurídicos distintos, não possibilitam a aplicação do princípio da consunção. 4. Tratando-
se de concurso material, previsto no art. 79 do CPM, quando as penas forem de
espécies diferentes, deve-se aplicar a parte final do referido artigo, a qual prevê a
imposição da pena mais grave, com o aumento correspondente à metade do tempo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/08/2021 07:52:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21037d046c
da menos grave. Recurso defensivo conhecido não provido. Decisão unânime. Recurso
ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000193-39.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 19/09/2019. Data de Publicação: 11/10/2019.) (Grifos nossos.)

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Apelo da Defesa, apenas para reduzir a pena
imposta ao ex-MN RC EMERSON MARQUES ROCHA para o quantum de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 20
(vinte) dias de reclusão, ex vi do concurso material de crimes, previsto no art. 79 do CPM, mantidos
inalterados os demais termos da Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/08/2021 19:11:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123aecc140
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000066-33.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: EMERSON MARQUES ROCHA E WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui acompanhado pela eminente
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, votei não conhecendo da preliminar, suscitada de
ofício pelo Ministro-Relator, de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade "Sessão Plenário
Virtual" para a sistemática de "Videoconferência", em oposição aos demais membros dessa Corte, que a
indeferiam por não vislumbrar prejuízo à Defesa ou questões de alta indagação que a autorizasse, mantendo o
julgamento do feito, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), em patrocínio de
EMERSON MARQUES ROCHA e WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA, contra Decisão proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou o primeiro apelante
à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos
223 (ameaça), 209, caput, c/c artigo 30, inciso II (tentativa de lesão corporal), e artigo 240, caput (furto
simples) e §6º, inciso IV (furto qualificado) na forma do artigo 79, todos do Código Penal Militar (CPM) e o
segundo apelante à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 240,
§6º, inciso IV (furto qualificado), do CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto. Aos recorrentes não foi
concedido o benefício do sursis, por ausência dos requisitos necessários.
PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A
SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA- CUMPRIMENTO DE DESPACHO DO RELATOR, SUBMETENDO A
MATÉRIA À DELIBERAÇÃO PLENÁRIA.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto, enfrentando a Preliminar em relação
ao pedido de conversão do julgamento, previsto em sessão virtual, para videoconferência, requerido pela
Defensoria Pública da União (Evento 21), conforme Decisão proferida em 1º/7/2021 (Evento 23).
4. Entendeu o eminente Relator que "as questões de fato e de direito, relacionadas à Apelação, encontram-se
muito bem postas e dialeticamente tratadas pelo MPM e pela DPU" e que o caso concreto "não logrou
demonstrar prejuízos à defesa de seus assistidos a justificar o deferimento do pedido de conversão do
julgamento".
5. Assim, diante do exposto, o Ministro-Relator votou pela rejeição da preliminar de conversão do julgamento
da modalidade de sessão virtual para sessão por videoconferência sob argumento de "que o caso concreto não
demanda grandes indagações jurídicas e que a matéria objeto da presente Apelação já se encontra,
amplamente, exposta pelo MPM e pela DPU em suas razões recursais".
6. Porém, abri a divergência por entender que o pleito não deve ser analisado em sede de preliminar, como
será demonstrado a seguir.
7. Conforme se verifica nos autos, a Defesa não articulou pedido de preliminar de conversão do julgamento de
sessão virtual para sessão por videoconferência, mas formulou pedido autônomo, o qual, a meu sentir, deveria
ter sido decidido pelo Relator na forma da regulamentação em vigor, nos termos da Resolução nº 275, de 3 de
abril de 2020.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/08/2021 19:11:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123aecc140
8. Aliás, a supracitada Resolução é muito clara ao dispor que as partes poderão pedir que o processo não seja
julgado em ambiente virtual e que, caso deferido, o processo será retirado de pauta. Para melhor situar a
presente pendência, o referido normativo cuida tanto da possibilidade de a sustentação oral ocorrer no
ambiente vitual, como por meio de videoconferência, in litteris:

RESOLUÇÃO Nº 275, DE 2 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões
de julgamento virtuais na Justiça Militar da União.
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de
pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica
facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos advogados
e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas
sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Parágrafo Único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no outro polo da demanda
terá o prazo de até 1 (um) dia útil para, por meio eletrônico, contraditá-la. (Grifos nossos).
9. Dessa maneira, fica evidente que a parte teria o direito de obter uma decisão monocrática deferitória ou
indeferitória, que pudesse viabilizar a interposição do recurso de agravo interno, sob pena de negativa da
entrega da prestação jurisdicional. Isso porque a renúncia do Relator em enfrentar a matéria, na
forma da legislação transcrita, significa suprimir provimento judicial esperado pela parte
postulante, sob o argumento de que a questão será analisada pelo Plenário em sede de preliminar,
quando, na verdade, sequer seria exigida a invocação do princípio da colegialidade, no caso
vertente. Vale dizer, não há qualquer justificativa para que a matéria seja afetada ao Plenário,
pois a pendência sobre se a sessão virtual será convertida em videoconferência não exige maiores
e intensos debates pelo colegiado, para que causa em exame se amadureça. Portanto, repiso que
essa iniciativa só pode ser entendida como forma de frustrar a possibilidade de a parte
interessada manejar o recurso de agravo interno, para impugnar a esperada decisão do Relator.
10 . Percebe-se, desse modo, que a citada legislação produzida pela prórpia Corte e dirigida a
seus jurisdicionados, principalamente para os órgãos que desempenham funções essenciais à
Justiça (art. 127 e seguintes da Constituição Federal), por óbvio, está a sinalizar que o Relator
deverá decidir, de plano, sobre o deferimento ou não do mencionado pleito, sob pena de admitir que
o Tribunal mantenha em vigor um normativo, sem que seja conferida qualquer eficácia em relação às suas
respectivas disposições.
11. Dessa forma, a referida negativa de jurisdição não encontra amparo na lei, na doutrina e na jurisprudência,
além de causar perplexidade perante os operadores do direito que formulam requerimentos, acreditando que
se encontram em pleno vigor o art. 7º da Resolução nº 275, de 2020.
12. Ademais, é cediço que os processos são julgados, em regra, de maneira presencial e, embora o momento
seja extermamente delicado em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, o modelo mais próximo da
realidade seria justamente a sessão por videoconferência.
13. Assim, visando garantir aos apelantes o completo exercício do contarditório e da ampla defesa, entendo
que o Ministro-Relator, nos termos da Resolução nº 275 de 2020, deve apreciar o pedido de conversão da
sessão virtual para sessão por videoconferência, ao invés de convertê-lo em preliminar.
Ante o exposto, votei pelo não conhecimento da preliminar trazida pelo Ministro-Relator, referente ao pedido
de conversão do julgamento da modalidade de sessão virtual para sessão por videoconferência, por falta de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/08/2021 19:11:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123aecc140
amparo legal.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor